Tribunal: TJBA
Processo: 8053053-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053053-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL- COOPERATIVA CENTRAL

Advogadas:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI (OAB: MG 155.240) E PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI (OAB: MG 80.788)

AGRAVADA: GRACIELA COUTINHO FALCÃO DA SILVA

Advogada:
RAFAELA MACHADO BAZAN
(OAB: BA 45.466)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO
DE
URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER BILATERAL, COM CATETER DUPLO J.
PRIMEIRO GRAU.
TUTELA URGENTE. CONCESSÃO. ACERTO DA DECISÃO HOSTILIZADA. RELATÓRIO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. URGÊNCIA. CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DANOS À SAÚDE D
A
PACIENTE/AGRAVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300, DO CPC. ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE PRESTADORES CREDENCIADOS APTOS A REALIZAR A CIRURGIA.
PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PROCEDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO. OPERADORA DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO.
DES
PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8053053-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno e
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.